Tribunal: CARF
Processo: 16306.000278/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000278/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.557 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) /
Declarações de Compensação (Dcomp) que receberam os nos 14097.69373.301104.1.7.02-3147
e 39435.26111.301104.1.3.02-5159, em que se intentava compensar crédito de saldo negativo de
IRPJ do Exercício 2003, ano-calendário de 2002, no valor de R$ 635.410,51 com débito de cota
do débito de estimativa IRPJ jan/2004 - R$ 180.097,08; e out/2004, R$ 650.774,53. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 197 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000278/2009-29
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Por oportuno, registre-se que, como os presentes autos, originalmente em papel, para
poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas
na presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da Diort da
Derat São Paulo/SP (fls. 43/49), para não homologar as compensações formalizadas nas
DCOMP no 14097.69373.301104.1.7.02-3147 e 39435.26111.301104.1.3.02-5159, em
que utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003, ano-calendário de
2002, no valor de R$ 635.410,51.
Segundo a decisão recorrida, as retenções de fonte informadas pelas fontes pagadoras
nas DIRF não correspondem àquelas informadas na Ficha 43 da DIPJ, conforme
demonstrado abaixo:

Além disso, aquela autoridade observou que a contribuinte, apesar de haver declarado
rendimentos de aplicações financeiras (3426 e 6800) compatíveis com os informados
nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF pelas fontes
pagadoras, não teria oferecido à tributação rendimentos compatíveis com os auferidos
nas operações de swap (5273), conforme abaixo:

Diante de tal quadro, foi procedida à glosa da retenção de fonte sobre a operação de
swap no valor de R$ 11.197,30.
Por sua vez, foram confirmados os pagamentos das seguintes estimativas mensais:

Além das estimativas pagas de R$ 916.575,73, a autoridade local confirmou as
deduções de IRRF das Estimativas Mensais, no valor de R$ 53.712,77.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Foi elaborada então a seguinte demonstração do IRPJ apurado no Ajuste Anual,
concluindo pela inexistência de saldo negativo a restituir/compensar, conforme abaixo:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos compensados, acrescidos de multa
e juros de mora, em 09/11/2009, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 55/61, em 09/12/2009, na qual invoca em sua defesa as seguintes
razões de fato e de direito:
1. que a diferença relativa às retenções de fonte se refere às informações prestadas pelo
CNPJ no 01.701.201/000189 (HSBC Bank Brasil S/A) e totalizaria R$ 7.984,52 (R$
59.013,16 – R$ 51.028,64);
2. que a retenção informada na DIPJ de R$ 59.013,16, comprovada pelo Informe de
Rendimentos emitido pela instituição bancária (doc. 04), seria composta de duas
retenções: (i) a retenção de R$ 51.028,64 de junho/2002, no código de retenção 3426; e
(ii) a retenção de R$ 7.984,52 de setembro/2002, no código de retenção 5273;
3. que seria equivocada a conclusão da autoridade de que as receitas de swap declaradas
pelas fontes pagadoras nas DIRF não teriam sido oferecidas à tributação, na medida em
que não observado o regime de competência, definido pela legislação contábil, no
reconhecimento e na tributação das receitas de aplicações financeiras e de operações de
swap e hedge;
4. que o valor indicado na Linha 24 da ficha 6A da DIPJ/2003 referente a “outras
receitas financeiras” contemplaria, dentre outros, (i) os rendimentos das aplicações
financeiras em renda fixa (ii) e os resultados líquidos de suas operações de swap e
hedge cambial;
5. que a tributação, nos anos anteriores, das operações financeiras resgatadas em 2002
decorreria da própria sistemática de contabilização por regime de competência;
6. que a prova da efetiva tributação dos resultados em anos anteriores estaria ao alcance
da própria Receita Federal do Brasil, nas correspondentes DIPJ;
7. que as estimativas extintas no ano-calendário de 2002 seriam aquelas apuradas na
DIPJ que teriam sido em parte pagas (fato reconhecido pela autoridade competente) e
em parte compensadas (fato não admitido) com créditos de períodos anteriores,
conforme demonstrado abaixo:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

8. que teria havido, inclusive, pagamentos a maior de estimativa, nos meses abaixo,
devido a erro de preenchimento da DCTF, pelo que requer a retificação das DCTF para
constar apenas o valor apurado na DIPJ:

Requer a homologação da compensação e a realização de perícia/diligência para
comprovar que as receitas financeiras auferidas foram tributadas e, assim, validar a
dedução integral do IRRF.
Em 22/02/2010, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento.
Em 30/08/2012, o julgamento foi convertido em diligência, com base no Despacho no
75 desta Relatora, aprovado pela Presidente desta Turma de Julgamento (fls. 127/130),
nos seguintes termos:
Diante do exposto, PROPONHO a conversão em diligência do julgamento para que a
contribuinte, com base na escrituração contábil e fiscal, seja intimada a comprovar:
1. o oferecimento à tributação da receita das operações de swap, no valor de R$
55.986,53, resgatadas no ano-calendário de 2002, nos anos-calendário anteriores ou
em outra linha da DIPJ; e
2. as compensações das estimativas mensais dos meses de janeiro a abril e setembro de
2002, conforme discriminadas no demonstrativo acima.
A autoridade competente deve elaborar relatório conclusivo acerca das questões
fáticas acima (tributação das receitas de swap e compensação das estimativas
mensais), do qual a contribuinte deverá ser cientificada, com reabertura de prazo de 30
(trinta) dias para defesa, conforme preceitos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, acima transcrito.
No relatório de diligência, datado de 29/07/2013, assim se pronunciou a autoridade
fiscal:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Segundo despacho da autoridade preparadora (fls. 167), a contribuinte teria tomado
ciência do relatório da diligência, em 31/07/2013, quando teria aberto os arquivos
correspondentes no link do processo digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal eCAC), através da opção Consulta Comunicados / Intimações.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Na sequência, consta um outro despacho da autoridade preparadora (fls. 168), dizendo
que teria sido dada ciência do relatório da diligência em 14/08/2013, por decurso do
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da disponibilização na Caixa Postal
(30/07/2013), Módulo eCAC do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
O processo retornou a esta DRJ em 16/09/2013, após expirado o prazo de 30 (trinta)
dias para aditamento à manifestação de inconformidade (fls. 169).
Em 18/09/2013, foi requerida a juntada do aditamento à defesa de fls. 172/176.
Na peça apresentada, além de fazer as mesmas alegações feitas na manifestação de
inconformidade anterior, restringe-se a afirmar a exigüidade do prazo para atendimento
da intimação, haja vista a grandiosidade do volume das informações e da quantidade de
livros a serem levantados para comprovação das operações de swap resgatadas no ano
de 2002.
Justifica ainda a falta de atendimento da intimação para apresentar os documentos e
esclarecimentos em formato digital, porque a Portaria da SRRF da 8a Região Fiscal no
39, de 26/03/2012 teria sido revogada pela Portaria da SRRF8 no 61, de 10/06/2013, que
por sua vez, estaria suspensa pela Portaria SRRF8 no 75, de 12/07/2013.
Requer a concessão de prazo suplementar de 60 (sessenta) dias a contar do deferimento,
para a apresentação da totalidade da documentação, ou que seja determinado novo
procedimento de diligência, para que a fiscalização proceda à verificação, por
amostragem, ou ainda que seja deferido pedido de perícia para comprovar que as
receitas financeiras teriam sido integralmente tributadas.
De acordo com o extrato do processo de fls. 179, o crédito tributário em discussão se
encontra com a exigibilidade suspensa.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 16-51.826 - 7a Turma da DRJ/SP1, concluindo: i) considerando que
mantida a glosa da retenção no valor de R$ 11.197,29 (relacionada às retenções sobre as
operações de swap , visto que a contribuinte não conseguiu trazer aos autos os documentos
hábeis), e a glosa das estimativas compensadas, cujas compensações, sem processo, com os
saldos negativos de períodos anteriores, não foram confirmadas pela autoridade competente, no
processo no 11610.006695/2003-22, com decisão administrativa já definitiva; ii) considerando a
admissão da retenção como dedução do IRPJ devido comprovada (R$ 7.984,52); iii) Mesmo
assim o ajuste refeito o IRPJ para o ano calendário 2002 resultou imposto a pagar, razão pela
qual decidiu: “JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade”.
Cientificado em 15/11/2013, o contribuinte apresentou Recurso voluntário em
03/12/2013 (e-fl. 207), em que aduz ser vedado ao Fisco indeferir em 16/out/2009, por via
reflexa, saldo negativo (de 1999 e 2000) já acobertado pela decadência. Requer ainda a
decretação da nulidade do acórdão recorrido, porque teria este deixado de fundamentar o motivo
da glosa do crédito de 1999 e 2000, limitando-se a reportar-se a outro processo, que não
guardaria relação com o presente. Nos termos da Recorrente:
7. Tratam-se de compensações efetuadas em fev/2004 e nov/2004, entre o saldo
negativo de IRPJ de 2002 (composto por créditos de IRRF, estimativas pagas com
DARF e estimativas pagas via compensação escritural) e os débitos de estimativas de
IRPJ de jan/2004 e out/2004.
8. Em 16/out/2009, foi proferido despacho decisorio (doc. 03), que deixou de
homologar as compensações declaradas, por entender que a recorrente não teria apurado
saldo negativo de IRPJ (crédito) no ano-calendário de 2002, e sim imposto a pagar (v.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

item 2 supra). Isto porque, em que pese a confirmação/reconhecimento (i) das
estimativas mensais "pagas via DARF" (no total de R$916.575,73) e (ii) de parte do
IRRF (no valor de R$ 469.030,39), apurou-se imposto devido de R$ 981.751,70 ao
invés do saldo negativo de R$635.410,49 declarado pela recorrente.
9. Somente com diligência determinada pela Delegacia de Julgamento em São Paulo I
(does. 05/05-A) é que se verificou que "o valor total de estimativas pagas e
compensadas no ano de 2002 é de R$1.739.687,92"- soma dos pagamentos com DARF
(R$916.575,73) e das compensações com saldos negativos dos anos-calendário de 1999
(R$525.241,14) e 2000 (R$ 297.871,05) parcialmente reconhecidas - v. item 4 supra.
Ou seja: o saldo negativo apurado pela recorrente em 2002 foi glosado por conta de
suposta insuficiência de crédito, apurado em 1999 e 2000, para compensação de parte
das estimativas (fev/2002, mar/2002 e mai/2002).
10. É manifesto que, deixando de homologar as compensações em causa, a
Administração tributária, por vias indiretas, pretende reaver o crédito anteriormente
compensado (saldos negativos de IRPJ de 1999 e 2000), revolvendo período já
acobertado pela decadência. Esse 'lançamento reflexo', porém, é inviável.
11. Nos termos do art. 150, §4°, do CTN, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para o Fisco se pronunciar sobre o crédito tributário apurado pelo
contribuinte é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, sob pena de se
considerar tacitamente homologado o lançamento com a extinção definitiva do crédito.
In casu, poderia o Fisco ter glosado o valor dos saldos negativos dos anos de 1999 e
2000 até 2004 e 2005, respectivamente. Como não o fez nesse prazo, não poderia,
indiretamente, tentar reaver esse valor por meio do indeferimento das compensações em
causa (realizado em 16/out/2009 - intimação do contribuinte em 09/nov/2009).
12. A corroborar essa conclusão, colhem-se da jurisprudência desse Eg. CARF os
seguintes precedentes:
(...)
13. Em suma, se os saldos negativos de IRPJ de 1999 e 2000, já se encontravam
definitivamente "homologados" (pelo transcurso de prazo de cinco anos), não poderia o
Fisco, em 16/out/2009 (intimação do contribuinte em 09/nov/2009), desconsiderá-los
para efeitos de avaliação dos créditos que compõem a compensação a ser homologada.
E mesmo que se considerem as datas das compensações escriturais (fev/2002, mar/2002
e mai/2002 - cf. art. 66 da Lei 8.383/1991) como marco inicial do prazo decadencial
para lançamento e cobrança, ainda assim resta evidente a consumação da decadência,
eis que o prazo se encerrou em fev/2007, mar/2007 e mai/2007, respectivamente; ao
passo que a recorrente foi intimada do Despacho Decisório apenas em 09/nov/2009.
14. Considerando, pois, a vedação ao Fisco de, por vias transversas, glosar saldo
negativo de 1999 e 2000, através de Despacho Decisório proferido em 16/out/2009
(intimação do contribuinte em 09/nov/2009), por conta da manifesta decadência, de
rigor a reforma do acórdão recorrido, para que sejam integralmente consideradas as
estimativas declaradas em 2002, com o consequente reconhecimento do saldo negativo
de 2002 e homologação das compensações em causa.
E mesmo que se entenda não ocorrida a decadência, o que se admite apenas à guisa de
argumentação, há outro aspecto decisivo, que implica na nulidade do acórdão recorrido.
15. É que, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, a
DRJ o fez com base no resultado da diligência realizada no âmbito de outro PAF (n°
11610.006695/2003-22), cujo objeto se restringiu à análise do crédito (Saldos Negativos
de 2000 e 2001) apenas no que pertine à extinção do débito lá tratado (estimativas de
IRPJ de jan/2004 e out/2004 e estimativa de CSLL de jan/2004) - que nada tem a ver
com as estimativas ora glosadas (fev/2002, mar/2002 e parte de mai/2002).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Com efeito, admitir, nesse processo, a glosa das estimativas de 2002, extintas por
compensação com saldos negativos de períodos anteriores (1999 e 2000), porque o
crédito não teria sido confirmado "pela autoridade competente, no processo n°
11610.006695/200322", é conduta que não pode prevalecer, em hipótese alguma, sob
pena de se perpetuar eventuais equívocos incorridos no âmbito deste último processo, e,
o que é mais grave, lançar por terra o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV,
CF) - uma vez que o contribuinte fica impedido de "elaborar plenamente a sua defesa o
que caracteriza ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988)".
(CARF - Ac. n° 1802-
001.879 - 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento - J. em 05/nov/2012).
16. Assim, considerando que, ao invés de fundamentar o motivo da glosa do crédito,
como seria de rigor, o acórdão recorrido limitou-se a se reportar a análise efetuada em
outro processo, cujo objeto era completamente distinto, impõe-se o reconhecimento da
sua nulidade, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento, devidamente
fundamentado.
DO PEDIDO
(...)
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço parcialmente.
Resta nestes autos o litígio sobre o saldo negativo apurado pela recorrente em
2002, mas glosado por conta de insuficiência de crédito, apurado em 1999 e 2000, para
compensação de parte das estimativas (fev/2002, mar/2002 e mai/2002).
Da Decadência
Quanto ao primeiro argumento, de que é vedado ao Fisco indeferir em
16/out/2009, por via reflexa, saldo negativo (de 1999 e 2000), por acreditar a Recorrente serem
períodos já acobertados pela decadência, observo que foi a Recorrente que levou à primeira
instância o argumento de as estimativas extintas no ano-calendário de 2002 seriam aquelas
apuradas na DIPJ, pois teriam sido em parte pagas e em parte compensadas com créditos de
períodos anteriores, conforme tenta a recorrente demonstrar.
Em 16/out/2009 foi proferido despacho decisorio para não homologar das
compensações
formalizadas
nas
DCOMP
no
14097.69373.301104.1.7.023147
e
39435.26111.301104.1.3.025159, transmitidas em 30/11/2004 e 30/11/2004 (e-fl. 03 e 11), em
que utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003, ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 635.410,51. Logo, dentro do prazo previsto no § 5o art. 74 da Lei 9.430/96, não
havendo que se falar em decadência.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Do Crédito Apurado em Outro Processo
Já quanto ao segundo argumento, o de que teria a DRJ deixado de fundamentar o
motivo da glosa do crédito de 1999 e 2000, limitando-se a reportar-se a outro processo (de n°
11610.006695/2003-22), que não guardaria relação com o presente, não há razão ao Recorrente.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
29/02/2008) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se
necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à
autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao
crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo
devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
E como dito acima, foi a Recorrente que, no intuito de comprovar seu crédito,
levou à primeira instância o argumento de que as estimativas extintas no ano-calendário de 2002
seriam aquelas apuradas na DIPJ, pois teriam sido em parte pagas e em parte compensadas com
créditos de períodos anteriores, indicando inclusive os períodos em que apurara saldo utilizado
(e-fl. 60). Assim dispôs a impugnante:

Como o processo de n° 11610.006695/2003-22, conforme comprovado em
diligência (e-fl. 127 e ss), apurou justamente os saldos negativos dos períodos 1999 e 2000, não
há que se falar em matéria estranha a estes autos.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000278/2009-29

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital